Tribunal: TJSP
Processo: 2168438-91.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM BASE NO DECURSO DO TEMPO. MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE DEVE SER RESERVADA SOMENTE PARA OS CASOS REALMENTE URGENTES E NÃO PARA QUALQUER HIPÓTESE EM QUE SE MOSTRE IMPERIOSA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. ORDEM CONCEDIDA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000697285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2168438-91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSE
ROBERTO PEREIRA MACIEL e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM A ORDEM de habeas
corpus em favor de JOSÉ ROBERTO PEREIRA MACIEL para anular a decisão de fls.
65 (fls. 164 dos autos originais) e os efeitos dela decorrentes. V.U.
Presente ao julgamento deste Habeas Corpus o Defensor Público Dr.
Thiago Góes Cavalcanti de Araújo.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSNI PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2168438-91.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Auxiliando Des. Guilherme de Souza Nucci Voto no 11505 - digital
Habeas Corpus no: 2168438-91.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: JOSÉ ROBERTO PEREIRA MACIEL
4a Vara do Júri da Captial - rab
HABEAS CORPUS
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS COM BASE NO DECURSO DO TEMPO.
MEDIDA EXCEPCIONAL, QUE DEVE SER RESERVADA
SOMENTE PARA OS CASOS REALMENTE URGENTES E
NÃO PARA QUALQUER HIPÓTESE EM QUE SE MOSTRE
IMPERIOSA A SUSPENSÃO DO PROCESSO. ORDEM
CONCEDIDA
O Defensor Público Alessandro Valério Follador
impetra este habeas corpus, sem pedido de liminar, em favor de JOSÉ
ROBERTO PEREIRA MACIEL, alegando que o paciente sofre
constrangimento ilegal em razão de ato ilegal proveniente do Juízo da 4a Vara
do Júri da Capital que determinou a produção antecipada no processo
0277744-46.1998.8.26.0006.
Explica o impetrante que o paciente foi denunciado
como incurso no artigo 121, § 2o, inciso IV, c.c. artigo 29, ambos do Código
Penal.
Recebida a denúncia, o Juízo a quo não logrou êxito
em localizar o paciente, sendo sua citação realizada por edital.
Desta feita, o Ministério Público requereu a
produção antecipada de provaS, o que foi deferido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2168438-91.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Ressalta que o advogado dativo não foi intimado da
referida decisão, o que gera nulidade absoluta da decisão hostilizada.
Salienta que não há motivos concretos para a
produção antecipada das provas, vez que não consta qualquer informação
concreta a indicar que alguma das testemunhas corresse risco de não mais
existir ou estar apta a prestar depoimento em data futura, sem demonstração
do caráter urgente das provas produzidas.
Pede a anulação do processo desde o despacho da
autoridade tida como coatora que determinou a produção antecipada de
provas (fls. 1/17).
Determinado o processamento do presente writ,
vieram aos autos as informações de praxe (fls. 53/54), acompanhadas de
cópias pertinentes ao processo (fls. 56/65).
A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 68/72).
É O RELATÓRIO.
A produção antecipada de provas não constitui
novidade para o nosso Diploma Processual Penal criada pela “novatio legis”,
pois os artigos 92 e 225 do referido codex já contemplavam as hipóteses da
antecipação de provas consideradas urgentes.
Note-se que o art. 92 supra aludido, ao cuidar da
antecipação das provas na suspensão do processo nas questões prejudiciais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2168438-91.2019.8.26.0000 -Voto no
4
presumiu a prova testemunhal como sendo sempre de caráter urgente, ao
considerar a possibilidade da produção de outras provas de natureza urgente.
O tema tratado nos autos não é novo e, não
obstante, ainda suscita controvérsias.
Todavia, respeitável doutrina e, por fim, a edição da
Súmula de no 455 do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de que a produção antecipada de prova é medida excepcional,
que deve ser guardada somente para os casos realmente urgentes e não para
qualquer hipótese em que se mostre imperiosa a suspensão do processo.
O artigo 366 do CPP, ao dispor que o juiz poderá
determinar a produção antecipada das provas “consideradas urgentes”, não as
definiu, deixando a tarefa a cargo do próprio julgador.
Se o conceito é aberto, não definido pela lei,
dependendo a caracterização da urgência de apuração do caso em concreto,
detém o juiz poder discricionário para decidir sobre a necessidade da
antecipação da prova.
Conforme Guilherme de Souza Nucci: “Não se deve
banalizar o disposto neste artigo, crendo ser regra o que vem a ser exceção.
Somente as provas realmente perecíveis precisam ser efetivadas na ausência
do réu, ainda que lhe seja nomeado defensor dativo.” (in Código de Processo
Penal comentado, RT, 7a ed., 2008, p. 648).
Há de existir, para a antecipação da prova oral,
medida excepcional que é, “risco concreto de impossibilidade na obtenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2168438-91.2019.8.26.0000 -Voto no
5
futura das informações necessárias ao êxito da persecução.” (Antônio
Magalhães Gomes Filho, em artigo publicado no Boletim IBCCrim n° 42, p. 5).
Desse modo, imperativo que se evidencie a real
urgência, traduzida no risco de se perder a fonte, pois, do contrário, tornaria
sem efeito o intuito da lei em garantir ao acusado todos os meios e recursos à
ampla defesa.
Assim, a produção antecipada de provas está
adstrita àquelas hipóteses consideradas de natureza urgente pelo Juízo
processante, consoante sua prudente avaliação em cada caso concreto. Na
hipótese em apreço, não há justificativa idônea para a aplicação da medida.
Consoante dispõe a Súmula n.o 455 desta Corte,
"[a] decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art.
366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando
unicamente o mero decurso do tempo."
No
presente
caso,
a
decisão
deferindo
a
antecipação da prova invoca os mesmos fundamentos que dão lastro à
corrente jurisprudencial ora adotada, por não terem sido apontadas
circunstâncias concretas que ensejassem o acolhimento da medida.
Desse modo, em razão da ausência de justa
fundamentação, verificado o constrangimento ilegal, é caso da anulação da
decisão que determinou a produção antecipada de provas.
Ante o exposto, CONCEDE-SE A ORDEM de
“habeas corpus” em favor de JOSÉ ROBERTO PEREIRA MACIEL para anular
a decisão de fls. 65 (fls. 164 dos autos originais) e os efeitos dela decorrentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2168438-91.2019.8.26.0000 -Voto no
6
OSNI PEREIRA
RELATOR